Tribunal: TJES
Processo: 5007347-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007347-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO LIMA BORTOLINI
AGRAVADO: RODRIGO SARMENTO LEAL
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Leonardo Lima Bortolini
(id 1967905)
,
ver reformada a decisão (id 1967924) que, em sede de ação cautelar, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a ser efetivada mediante arresto.

Irresignado, sustenta o recorrente, em síntese:
(i)
não se fazem presentes os pressupostos da medida cautelar almejada, porquanto não esteja demonstrada a probabilidade do direito, nem tampouco o risco concreto de seu perecimento em vista da insolvência ou dilapidação de bens;
(ii)
emitiu em favor do agravado 08 (oito) notas promissórias, com vencimento anual no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
(iii)
tão logo ajuizadas ações executivas pelo recorrido, diante da ausência de pagamento dos primeiros títulos vencidos, efetuou imediatamente a quitação dos débitos, conforme demonstrado pela prova documental coligida;
(iv)
enfim, inexiste atualmente inadimplemento obrigacional, considerando que as últimas 04 (quatro) notas promissórias vencerão entre os anos de 2022 a 2025;
(v)
ademais, não há nenhum indício de dilapidação patrimonial, de forma a justificar a adoção da medida constritiva.

Decisão inaugural deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo (id 2973724).

Contrarrazões recursais pelo desprovimento (id 2883304).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de julho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em definir se acaso se fazem presentes no caso concreto os requisitos necessários à concessão da medida cautelar de arresto.

Como cediço, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que veio a unificar os pressupostos essenciais para a sua concessão, a saber:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora não mais preveja as antigas cautelares típicas, o art. 301 do CPC dispõe que
“a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”.

No caso específico da cautelar de arresto, na qual se exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se olvide cuidar de
medida extrema e excepcional
, de modo que o seu deferimento passa necessariamente pela existência de
provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial
, bem como, também, de qualquer
outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito
.

Nesse sentido, são os precedentes desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA TOTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REJEITADA PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS JUNTADOS AO INSTRUMENTO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO RECURSAL PARA DECRETAÇÃO DA REVELIA POR NÃO CABIMENTO. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INÉPCIA RECURSAL. ARGUMENTOS QUE POSSIBILITARAM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBJETO. MEDIDA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CREDORES DA PARTE RÉ/AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA MEDIDA SATISFATIVA. ÓBICE ART. 300, §3º, CPC/2015. PRETENSÃO DE APURAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS OBJETIVANDO CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA PROVA LITERAL DA DÍVIDA E PROVA DE INSOLVÊNCIA APONTADA DEVEDORA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.1. O art. 1.017, § 3º do CPC/2015, diz que, na falta da cópia de qualquer peça ou, no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único, daquele diploma, que possibilita ao recorrente sanar o vício ou complementar a documentação exigível. 1.2. Hipótese em que, na documentação juntada pela agravante à inicial recursal, antes da complementação da cópia integral do processo de origem, já constava o substabelecimento sem reservas à advogada da agravada, nada obstante a indicação dos antigos advogados na inicial recursal, cujo cadastramento foi posteriormente retificado, após regular contraditório, inexistindo qualquer vício a ser suprido. A cópia da contestação não era necessária em razão de não ter sido apresentada até o protocolo do presente agravo, muito embora juntada posteriormente. 1.3. Preliminar de irregularidade formal do recurso rejeitada. 2.1. Não há previsão no rol taxativo do art. 1.015 do novo CPC (ou em qualquer outro diploma legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que decreta ou não a revelia. Cuida-se de matéria que, segundo a nova sistemática processual, deverá ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos moldes do art. 1.009, §1º, do CPC/2015. 2.2. Preliminar acolhida para não conhecer do capítulo recursal referente à revelia. 3.1. Ao contrário do que defende a agravada, não há que se falar em argumentos recursais incompreensíveis e incompletos, tanto que foi exercido regularmente o contraditório e a ampla defesa, sendo matéria meritória aferir se a agravante faz jus ou não ao recebimento da tutela de urgência pleiteada. 3.2. Rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso por inépcia recursal. 4.1. A medida de urgência pleiteada pela agravante possui conteúdo satisfativo, na medida em que objetiva a expedição de ofícios aos credores da agravada para que informem ao Juízo se mantêm contrato de empreitada ou de qualquer natureza com a agravada, e se há em favor da agravada créditos vencidos ou vincendos (e qual valor). Uma vez enviados os ofícios aos possíveis credores da agravada, não haverá como reverter os efeitos da decisão, o que contraria o disposto no art. 300, §3º, do CPC/2015. 4.2. O objetivo desses ofícios é apurar a existência de créditos da agravada para que sejam objeto de medida cautelar de arresto, para garantir futura execução.
Ocorre que, apesar do Novo CPC não ter estabelecido expressamente requisitos para concessão da cautelar de arresto, tal como o CPC/1973 (arts. 813 e 814), entendo que tal medida de natureza cautelar, admitida pelo art. 301 do CPC/2015, continua exigindo a prova literal de dívida (probabilidade do direito) e também a prova de que a apontada devedora praticou atos de insolvência ou que dilapidou todos os bens que possuía (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).
4.3. A suposta dívida cobrada, relativa à prestação de serviços decorrentes de contrato de empreitada a preço global, foi contestada pela apontada devedora, que defende que não houve o inadimplemento contratual por sua parte, e que, em verdade, foi a parte autora, ora agravante, que não cumpriu sua parte na avença. As comunicações, notificações e contranotificações extrajudicias juntadas ao presente instrumento, assim como os argumentos constantes da cópia da contestação, evidenciam que a questão demandará dilação probatória.
4.4. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência buscada pela parte autora, ora agravante, deve ser mantida a decisão que tornou sem efeito a liminar antes concedida.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012513, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL ARRESTO CAUTELAR PENHORA ONLINE REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS RECURSO DESPROVIDO.
Consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Não obstante a prova literal da dívida, é prematura a concessão de tutela de urgência quando inexiste nos autos prova de que a agravante praticou atos de insolvência ou que dilapidou todos os bens que possuía. Ademais, o fato de possuir em seu desfavor diversas demandas judiciais não significa que está em estado de insolvência (agravo de instrumento nº 0006050-06.2017.8.08.0048, em 21.08.2017, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Robson Luiz Albanez).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159003572, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

Na hipótese, ao que se depreende, o recorrente

emitiu em favor do agravado 08 (oito) notas promissórias, com vencimento anual no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ao passo que ainda restam 03 (quatro) títulos pendentes de pagamento a vencer em 1º de junho dos anos de 2023 a 2025.

Até o momento, ao menos pelo que consta do conjunto fático-probatório, inexiste débito obrigacional vencido.

Com efeito,
a despeito de o agravante ter atrasado o pagamento das primeiras prestações
, verifica-se que tão logo
citado nas

duas ações executivas
propostas pelo recorrido, em novembro de 2020, efetuou a imediata
quitação dos débitos
, ensejando a
extinção prematura das demandas
.

Aliás, na própria petição inicial da medida acautelatória o autor recorrido confirma inexistir dívida vencida.

Dessarte, a
insolvência
, como primeiro pressuposto para a concessão da medida cautelar de arresto, não se afigura presente no caso em exame.

Além disso, também não se verifica a presença de elementos mínimos ou mesmo indiciários de
ocultação ou dilapidação patrimonial
, ou seja, do intento do agravante de fraudar credores, dispondo
“de maneira gratuita ou onerosa o seu patrimônio, para afastar a possibilidade de responderem os seus bens por obrigações assumidas em momento anterior à transmissão.”
(TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil, volume único, 10
a
edição: revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. Forense, 2020, p. 417/419)

Em verdade, bem se percebe que a pretensão do agravado, ao tentar vincular o imóvel do recorrente, livre e desembaraçado, ao cumprimento da obrigação pactuada, é obter, mediante tutela cautelar, uma garantia real. Esse expediente, todavia, afronta, por vias transversas, o
p
rincípio da paridade e simetria
, uma vez que, nos termos do inciso II do art. 421-A do Código Civil - inserido pela lei da liberdade econômica originária da MP 881 -,
“
a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada
.”

Nessa conjuntura, à míngua de provas mais robustas a respeito do direito invocado e do risco de dano irreparável, o acolhimento da irresignação recursal é medida que se impõe,
até porque
a presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento para revogar a medida cautelar de arresto
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSOLVÊNCIA. OCULTAÇÃO OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1)
Como cediço, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que veio a unificar os pressupostos essenciais para a sua concessão, a saber: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2)
Embora não mais preveja as antigas cautelares típicas, o art. 301 do CPC dispõe que “a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito”.

3)
No caso específico da cautelar de arresto, na qual se exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se deslembre cuidar de medida extrema e excepcional, de modo que o seu deferimento passa necessariamente pela existência de provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial, bem como, também, de qualquer outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito. Precedentes TJES.

4)
Não se afigura o pressuposto da insolvência quando o devedor, tão logo citado em ação executiva para cobrança de prestações inadimplidas, efetua a imediata quitação dos débitos e, com isso, põe fim à via judicial de cobrança.

5)
A tutela cautelar de arresto deve ser indeferida quando ausentes elementos mínimos ou mesmo indiciários de ocultação ou dilapidação patrimonial, ou seja, do intento da parte de fraudar credores, dispondo “de maneira gratuita ou onerosa o seu patrimônio, para afastar a possibilidade de responderem os seus bens por obrigações assumidas em momento anterior à transmissão.” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil, volume único, 10
a
edição: revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. Forense, 2020, p. 417/419)

6)
É descabida

a pretensão da parte credora de obter, mediante tutela cautelar de arresto, garantia real consistente na vinculação do imóvel do devedor, livre e desembaraçado, ao cumprimento da obrigação pactuada, uma vez que esse expediente afronta, por vias transversas, o princípio da paridade e simetria, nos termos do inciso II do art. 421-A do Código Civil.

7)
Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.